Tribunal: STF
Processo: AI 126214
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-09
Data de publicação: 1988-08-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HIPÓTESE NÃO
ELENCADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85. PETIÇÃO RECURSAL QUE NÃO
TRATOU DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO, DISSIDIO COM A SÚMULA, E TAMPOUCO
DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
QUANDO A CAUSA, PELA SUA NATUREZA, NÃO COMPORTA APRECIAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA, O EXAME DA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A LEI ORDINARIA
OU DE DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL FICA RESTRITO AO ÂMBITO DA
RELEVÂNCIA, QUE, NO CASO, SEQUER FOI DEDUZIDA COMO FUNDAMENTO DO
RECURSO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.